Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-95.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação reparatória por danos materiais e morais. Transporte de pessoas. Acidente ocasionado por abalroamento de outra composição, que trafegava em sentido contrário. Ação baseada em contrato de transporte. Ilegitimidade da corré MRS, devendo a ação, quanto à ela, ser extinta sem resolução do mérito. Lesões corporais leves. Responsabilidade objetiva da ré CPTM. Cláusula de incolumidade violada.

Ementa:

Ação reparatória por danos materiais e morais. Transporte de pessoas. Acidente ocasionado por abalroamento de outra composição, que trafegava em sentido contrário. Ação baseada em contrato de transporte. Ilegitimidade da corré MRS, devendo a ação, quanto à ela, ser extinta sem resolução do mérito. Lesões corporais leves. Responsabilidade objetiva da ré CPTM. Cláusula de incolumidade violada. Danos morais configurados. Quantificação. Necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária desde o arbitramento, com reforma da sentença neste aspecto. Juros desde a citação. Honorários devem ser fixados com base no valor da condenação. Recurso da corré MRS provido. Recurso parcialmente provido da corré CPTM. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001823-
95.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM e MRS
LOGISTICA S/A, é apelada/apelante SANDRA REGINA APARECIDA DA ROCHA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da corré Mrs; deram
provimento em parte ao recurso da corré CPTM e negaram provimento ao recurso da
autora, vu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.860
APEL. No: 1001823-95.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.: SANDRA REGINA APARECIDA DA ROCHA; CPTM (COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS); MRS LOGÍSTICA S/A
APDOS.: OS MESMOS
Ação reparatória por danos materiais e morais. Transporte
de pessoas. Acidente ocasionado por abalroamento de outra
composição, que trafegava em sentido contrário. Ação
baseada em contrato de transporte. Ilegitimidade da corré
MRS, devendo a ação, quanto à ela, ser extinta sem resolução
do mérito. Lesões corporais leves. Responsabilidade objetiva
da ré CPTM. Cláusula de incolumidade violada. Danos
morais configurados. Quantificação. Necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária desde o
arbitramento, com reforma da sentença neste aspecto. Juros
desde a citação. Honorários devem ser fixados com base no
valor da condenação. Recurso da corré MRS provido.
Recurso parcialmente provido da corré CPTM. Recurso da
autora desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
fls. 723/727, que julgou parcialmente procedente a ação de
reparação de danos morais e materiais para condenar as rés, CPTM,
MRS e ACE Seguradora S/A, solidariamente, ao pagamento de
danos morais no valor de R$6.000,00, com correção monetária, desde
o evento danoso e juros de mora legais, desde a citação, condenando-
se, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
Os embargos de declaração opostos pela corré MRS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 729/731) foram rejeitados (fl. 756).
Recorrem a corrés CPTM e MRS e, adesivamente, a
autora (fls. 738/753, 768/776, 781/801).
Alega a corré CPTM que houve mero dissabor;
inexistência de danos morais; que a correção monetária deve ser a
partir do arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ; que os
honorários devem ser fixados no mínimo legal e sobre o valor da
condenação; que houve lesão corporal leve, sem redução de
capacidade laborativa ou moléstia psíquica, devendo haver redução
para R$3.000,00; que os juros de mora devem incidir desde o
arbitramento.
Alega a corré MRS a nulidade da sentença, pois
não apreciada a alegação de ausência de culpa; que o acidente
ocorreu em virtude de culpa exclusiva da CPTM pela má
conservação da linha férrea, que administra; que não praticou ato
ilícito; que não há responsabilidade objetiva, já que não tem
contrato de transporte ou relação de consumo com a autora; que não
restou comprovada a sua culpa; que não há comprovação dos danos
morais; que não houve dano permanente ou prejuízo na capacidade
laborativa; que deve haver redução do valor arbitrado a título de
danos morais.
Alega a autora que deve haver a majoração dos
danos morais devido à tristeza, traumas e dissabores ocasionados
pelo acidente; que os juros de mora e correção monetária devem ser
contados a partir do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em juízo de admissibilidade verifica-se que os
recursos são tempestivos e foram regularmente processados, com o
recolhimento do preparo; ausente preparo da autora, que é
beneficiária da gratuidade (fls. 32).
Manifestaram-se em contrarrazões às fls. 758/767,
813/833, 834/845, 846/852.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória através da qual a
autora pretende a condenação dos réus CPTM, MRS Logística S/A,
José Roberto Cardoso e Sérgio Mojiz Barreto Garcia pelos danos
materiais e morais decorrentes de acidente de que foi vítima,
envolvendo composição da CPTM, onde se encontrava, e
composição de propriedade da MRS, devendo também responder
seus conselheiros e administradores, ocorrido em 18/09/2013.
Noticia ter sofrido lesões causadas devido ao
acidente dos trens que colidiram, tendo a composição da MRS, que
trafegava em sentido contrário, invadido a linha, onde trafegava o
trem da CPTM, onde se encontrava. Menciona que foi atingida na
cabeça e ombro esquerdo, sofrendo lesão na coluna, tendo sido
levada ao Hospital e, após exames, ter sido liberada com indicação
de um dia de repouso. Alega sequelas do acidente.
Juntou com a inicial, dentre outros documentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boletim de ocorrência e receituário.
Em sua contestação, a ré, CPTM, não nega a
ocorrência do acidente, apenas afirmando que houve mero dissabor
e menciona que deve ser arbitrado o valor máximo de R$3.000,00.
A corré, MRS, alega que não teve culpa pelo
acidente, que ocorreu em virtude de má conservação da linha férrea
(descarrilamento devido ao alargamento dos trilhos com ausência
de parafusos nos dormentes), administrada pela CPTM, e ausência
de prática de ato ilícito. Denunciou a lide à seguradora Ace Seguros
S/A, que veio integrar a lide.
O d. magistrado a quo, em despacho saneador,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por
ilegitimidade passiva, em relação aos corréus, José e Sérgio, decisão
irrecorrida. Desde logo, de ofício, deve-se reconhecer a
ilegitimidade passiva da MRS Logística S/A. Ela é proprietária da
composição que colidiu com o trem, em que se encontrava a autora.
Desta forma, em sendo a demanda, baseada no contrato de
transporte, que existe entre a autora e a corré CPTM, fundamentada
em defeito na prestação de serviços e no descumprimento do
contrato de transporte, não se verificando relação jurídica entre a
autora e a MRS, deve-se julgar o feito em relação à corré, MRS,
extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do
CPC. Verifica-se este mesmo entendimento nos processos n°s
1001790-08.2014.8.26.0100
e
1001832-57.2014.8.26.0100,
que
se
referem ao mesmo acidente. E, havendo denunciação da lide por
parte da MRS, em relação à Ace Seguradora, a denunciação também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, como consequência.
Desta forma, resta julgar a ação em relação à corré
CPTM, ressaltando-se que o juízo a quo afastou os danos materiais
pleiteados pela autora em 300 vezes o valor da passagem, não
recorrendo a autora da improcedência deste pedido.
Delimitada a discussão, passa-se ao julgamento do
mérito da ação em relação à corré CPTM.
A relação é de consumo, o que se denota do que
prescrevem os arts. 2o e 3o, do CDC. Por esse motivo, “O fornecedor
dos serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação de serviços” (art. 14, do CDC).
Ou
seja,
a
responsabilidade
é
contratual
e
decorrente do contrato de prestação de serviços celebrado entre
fornecedor e consumidor, mediante contraprestação. Deriva do risco
da atividade exercida pela transportadora. Daí porque se aplica a
responsabilidade objetiva com base no Código de Defesa do
Consumidor, não na Constituição Federal.
Determina o art. 14, §1°, do CDC:
“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que
o
consumidor
dele
pode
esperar,
levando-se em
consideração
as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O contrato de transporte vem assim definido pelo
art. 730, do Código Civil:
“Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga,
mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou
coisas.”
Anote-se, por relevante, que a aplicação das
disposições do Código Civil não afasta, por si só, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a norma aberta
prevista no art. 732, do Estatuto Civilista.
No momento em que a autora pagou sua passagem
e ingressou no trem passou a existir contrato de transporte, com a
obrigação da ré conduzir as pessoas sãs e salvas ao local de destino
(sistemática do Decreto n. 2.681/12 e art. 734 do CC). Trata-se de
obrigação de resultado. Para tanto, deve tomar todas as
providências necessárias ao objetivo pretendido.
A responsabilidade do transportador é, dessa
maneira, objetiva (art. 17 do Decreto n. 2.681/12). Afinal, auferindo
a lucratividade decorrente dos contratos que celebra, deve a ré
assumir os riscos daí decorrentes (fato ou vício do serviço, arts. 14 e
20, do CDC).
Tal modalidade de responsabilidade satisfaz-se
independentemente da noção de culpa, bastando, por isso, o dano e
o nexo de causalidade.
Além
disso,
“a
responsabilidade
contratual
do
transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa do
terceiro, contra o qual tem ação regressiva” (art. 735, do CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, as superficiais argumentações de
defesa, desacompanhadas de mínimos elementos probatórios em seu
favor, são insuficientes para elidir a responsabilidade objetiva da
ré; vale dizer, não há quebra do nexo causal entre a atividade
exercida pela ré e os danos causados à autora.
O laudo realizado pelo IML (fls. 702) demostra a
ocorrência de lesão corporal leve, não incapacitante. Inobstante a
passagem do tempo, houve conclusão no sentido de não haver
sequelas funcionais, tendo a autora sofrido contusão na coluna
cervical e ombro direito, sem redução ou incapacidade laborativa. E
a autora trouxe somente receituário com anti-inflamatório e
relaxante muscular com indicação de repouso por um dia, ausente
qualquer indício de existência de traumas psicológicos ou sequelas
físicas, como alega.
Na realidade, há subsunção do caso à hipótese de
fortuito interno, ou seja, decorrente da própria atividade exercida
pela ré, situação em que não há exclusão de responsabilidade, a
qual somente ocorrerá nos casos de fortuito externo. Nesse sentido
o STJ:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. TRANSPORTE DE PESSOAS. CASO FORTUITO.
CULPA DE TERCEIRO. LIMITES. APLICAÇÃO DO DIREITO
À ESPÉCIE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A cláusula de incolumidade é ínsita ao
contrato de transporte, implicando obrigação de resultado do
transportador, consistente em levar o passageiro com conforto e
segurança ao seu destino, excepcionando-se esse dever apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos casos em que ficar configurada alguma causa excludente da
responsabilidade civil, notadamente o caso fortuito, a força
maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. O fato de
um terceiro ser o causador do dano, por si só, não configura
motivo
suficiente
para
elidir
a
responsabilidade
do
transportador, sendo imprescindível aferir se a conduta danosa
pode ser considerada independente (equiparando-se a caso
fortuito externo) ou se é conexa à própria atividade econômica e
aos riscos inerentes à sua exploração. 3. A culpa de terceiro
somente romperá o nexo causal entre o dano e a conduta do
transportador quando o modo de agir daquele puder ser
equiparado a caso fortuito, isto é, quando for imprevisível e
autônomo, sem origem ou relação com o comportamento da
própria empresa. (...) 6. Recurso especial provido” (3a Turma,
REsp
1.136.885/SP,
rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
DJe
07/03/2012).
Disso decorre a responsabilidade da ré pelos fatos,
não havendo que se falar em mero dissabor.
Quanto ao dano moral, destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade
ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se,
em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública,
no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste
psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef Said
Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
Nesta linha, presentes as realidades descritas,
tendo em vista os transtornos decorrentes do incidente que causou
lesões leves à autora, além do abalo natural gerado pela situação em
si.
Frise-se que para a compensação moral não se
exige a prova dos dissabores, mas, sim, dos fatos que ocasionaram
os danos e transtornaram a rotina da vítima.
No tocante à fixação do quantum indenizatório:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e
intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará
em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se
aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do
destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o
juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da
sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil:
Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Dano moral. Indenização. Fixação do quantum que deve
atender à “teoria de desestímulo”, segundo a qual a indenização
não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco
inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado” (TJSP,
Apelação 65.593, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, tendo em vista as especificidades do caso
concreto, como a conduta e o porte da ré, as condições pessoais da
autora, a natureza da lesão sofrida e, considerando-se, ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo,
consolador e educativo, o valor fixado a título de reparação mostra-
se compatível com a extensão do dano (art. 944, do CPC), não
comportando redução ou majoração, afastando-se a configuração de
enriquecimento indevido.
Outrossim, quanto ao termo inicial dos juros de
mora, aqui, a responsabilidade civil da ré é contratual, havendo
relação jurídica preexistente, contrato de transporte. A autora era
passageira do trem.
Ensina Sérgio Cavalieri Filho, na “responsabilidade
contratual, antes de emergir a obrigação de indenizar, já existe uma
relação jurídica previamente estabelecida pelas partes, fundada na
autonomia da vontade e regida pelas regras comuns dos contratos”, ao
passo que na “responsabilidade extracontratual inexiste qualquer liame
jurídico anterior entre o agente causador do dano e a vítima (eles são
estranhos) até que o ato ilícito ponha em ação os princípios geradores da
obrigação de indenizar” (Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed.,
São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 296).
Deste modo, os juros de mora devem incidir a
partir da citação. Inaplicável à hipótese a Súmula n. 54 do E. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por não se tratar de responsabilidade extracontratual.
Assim, os juros de mora não retroagem à data do
evento danoso, mas à citação (art. 405, CC). Comporta reparo a
sentença quanto à questão da correção monetária, que deve ter
incidência a partir do arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do
E. STJ.
Por fim, deve haver condenação em honorários de
acordo com o valor da condenação em 20% de verba honorária a fim
de remunerar de maneira digna o patrono da autora, observando-se
o art. 85, § 2° do CPC.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso da corré MRS Logística S/A, julgando-se o processo extinto,
de ofício, em relação à ela e à denunciada, Ace Seguros S/A, sem
resolução do mérito, com base no art. 485, VI do CPC, condenando-
se a autora ao pagamento das custas, despesas processuais arcadas
por elas e ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$1.000,00, que deve ser repartido na proporção de 50% para cada
patrono, observando-se a gratuidade concedida à autora; para dar
provimento parcial ao recurso da corré CPTM para incidir correção
monetária, desde o arbitramento, e para fixar o critério da
condenação de verba honorária com base no valor da condenação; e
nega provimento ao recurso da autora.
CAUDURO PADIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator